Tribunal: TJES
Processo: 5010347-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010347-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteia substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, sob o argumento de desproporcionalidade da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de garantir a integridade física e mental da vítima.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena.
Não se configura constrangimento ilegal por desproporcionalidade, pois a avaliação do regime inicial de cumprimento da pena é prematura nesta fase processual e a custódia encontra fundamentação em elementos concretos, nos termos da jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 16/05/2022; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16/05/2022; STJ, AgRg-HC 859.318, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 04/12/2023; STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 02/10/2023; TJMT, HCCr 1014562-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJMT 04/08/2023; TJMG, HC 1694779-38.2023.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles, DJEMG 02/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010347-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
COLATINA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 14531270), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5007125-19.2025.8.08.0014, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 12
9
, §
13
, do Código Penal,
COM INCIDÊNCIA DA Lei nº 11.340/2006
.

Nesse contexto,
o
impetrante
sustenta
que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada,
e que a suposta vítima estaria inventando os fatos para lhe prejudicar
.

Sustenta ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna
m
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal.

Por fim, assevera a desproporcionalidade da segregação cautelar.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, observo que ao paciente foi imputada a suposta prática
da conduta tipificada no
artigo 12
9
, §
13
, do Código Penal,
com incidência da
Lei nº 11.340/2006
,
restando, assim, presente a
s
hipótese
s
de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe fora imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva e, especialmente, a integridade física e mental da vítima, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, bem como nas que a mantiveram.

Ademais
, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2.
São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente diante da gravidade no descumprimento das medidas protetivas de urgência e o seu modus operandi, consistente na invasão da residência da vítima, onde danificou a porta da sala, quebrou o vidro e amassou os ferros, oportunidade em que proferiu xingamentos contra a vítima e lhe desferiu socos no braço
. Ainda, ficou consignado que o acusado abusa de ingestão de bebidas alcoólicas e apresenta comportamento agressivo. 3. A adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 4. Em relação ao excesso de prazo, a matéria não foi previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Não pode este Tribunal conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 859.318; Proc. 2023/0362458-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 30/11/2023; DJE 04/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REPRIMENDA DE 21 ANOS DE RECLUSÃO E 1 ANO, 1 MÊS E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, pois o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, não determinou a execução provisória da pena, mas apenas manteve a prisão preventiva imposta no curso da ação penal. 2. Os fundamentos da prisão preventiva não foram submetidos à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre a questão, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 3.
Ainda que assim não o fosse, a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória foi adequadamente justificada pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a frieza e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado - o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima e a matou, desferindo 3 golpes de faca na região do tórax. 4. A propósito, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023)
. 5. Além disso, destacou-se que a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois o réu se evadiu do distrito da culpa. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da Lei Penal" (AGRG no HC n. 568.658/SP, Relator Ministro NEFI Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 6. Registre-se, ainda, que "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 811.158; Proc. 2023/0096050-4; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023).

Logo, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO NECESSÁRIA. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu Decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: A garantia da ordem pública (Enunciado N. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). (TJMT; HCCr 1014562-14.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 01/08/2023; DJMT 04/08/2023).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
De acordo com os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, é defeso ao juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva. Contudo, caso o juiz entenda que somente as medidas alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública, ele pode decidir pela cautelar pessoal máxima, de modo que a decisão não deve ser considerada como de ofício, desde que seja precedida da prévia e necessária provocação do órgão ministerial. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para garantir a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados e pelo risco de reiteração delitiva
. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória. (TJMG; HC 1694779-38.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles; Julg. 02/08/2023; DJEMG 02/08/2023).

Importante destacar, também, em consonância com o delineado na decisão que indeferiu o pleito liminar (id 14839304), que “
[...]
o acusado possui condenação anterior, transitada em julgado, pela prática de violência doméstica contra a mesma vítima, sob o nº 0002797-78.2018.8.08.0014, bem como registros de outros procedimentos envolvendo episódios de violência doméstica, inclusive processo em trâmite, sob o nº 0000543-59.2023.8.08.0014.
”, e que “
Tais elementos, somados ao contexto de violência doméstica, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar como medida necessária para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima
”.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

T
ambém merece ser salienta
do, q
ue tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Por fim, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva da paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ela faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade da paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão da paciente às penas alternativas ao cárcere ou ao regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)